Tribunal: STF
Processo: Rcl 71852
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em reclamação. Ausência de estrita aderência entre os fundamentos do ato reclamado e conteúdo dos paradigmas invocados. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas indicados. 



    2. A reclamação foi ajuizada sob o argumento de que a decisão reclamada teria violado a autoridade dos julgados do Supremo Tribunal Federal constantes da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADIs nº 3.961 e nº 5.625 e do RE nº 958.252-RG (Tema 725 da repercussão geral).



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, pela autoridade reclamada, aos precedentes do STF que reconhecem a licitude da terceirização e da contratação de trabalhadores autônomos.



    III. Razões de decidir



    3. A reclamação constitucional exige a existência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, sendo inviável quando não há correspondência exata entre os temas tratados na decisão reclamada e aqueles discutidos nos precedentes suscitados. 



    4. No caso concreto, a decisão reclamada não analisou a licitude da terceirização ou da contratação de trabalhadores autônomos, sendo certo a decisão proferida pelo Juízo singular, que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, não foi impugnada pela reclamante, que sequer recorreu do decisum.



    5. A reclamante não se valeu de qualquer outra medida recursal além dos embargos de declaração opostos em face da sentença de mérito, dirigindo-se diretamente a esta Corte para impugnar acórdãos em que apreciadas insurgências da autora da ação trabalhista.



    6. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como substituto recursal para reexaminar questões decididas na instância inferior, especialmente quando a parte não se vale das vias recursais ordinárias cabíveis.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.